Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011769-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO ROMANO - CPF: 328.898.109-25 (ADVOGADO), SELITO BEN - CPF: 242.043.749-72 (AGRAVANTE), NEIDE MACHADO FREIRE - CPF: 886.363.999-04 (AGRAVADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), GELSON JOAO SAROLLI - CPF: 556.674.499-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DEVEDOR QUE COMPARECE ESPONTANEAMENTE APRESENTANDO IMPUGNAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao que observo é que não caracterizada a probabilidade do direito, diante das práticas de atos incompatíveis do agravante com a tese apresentada. O agravante se apresentou nos autos para impugnar o cumprimento de sentença, de modo que fica afastada a necessidade de intimação pessoal na forma como pretende. Ademais, o risco de prejuízo não é patente, haja vista que a decisão consignou só haverá levantamento de valor após o trânsito em julgado daquela decisão.

Quanto ao alegado excesso de execução, não há pronunciamento acerca do fundamento na decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021